Tribunal: STF
Processo: RE 602581
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SOCIEDADE COOPERATIVA. INEXISTÊNCIA DE IMUNIDADE. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 70/1991, PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.858-6. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o benefício fiscal previsto na Lei Complementar nº 70/1991 foi revogado pela Medida Provisória nº 1.858, tornando-se tributáveis pela Cofins as receitas auferidas pelas cooperativas.



    2. Deve ser afastado o entendimento de que as sociedades cooperativas não possuem faturamento, nem receita, e que, portanto, não haveria a incidência de qualquer tributo sobre a pessoa jurídica. Trata-se de conclusão que levaria ao mesmo resultado prático de se conferir a elas imunidade tributária, não obstante a inexistência de autorização constitucional para tanto.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.